Tribunal: TJBA
Processo: 8067784-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067784-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
POR PARTE DO
HOSPITAL DEMANDADO. GENITOR DAS AUTORAS ATENDIDO NA EMERGÊNCIA DO ACIONADO COM QUADRO DE “
CORIZA HIALINA, TOSSE SECA, EPIGASTRALGIA (DOR DE ESTÔMAGO) E MAL ESTAR HÁ TRÊS DIAS
”.
SITUAÇÃO EM VOGA OCORRIDA EM MAIO/2020, NO AUGE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS. EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL ACIONADO QUE DETECTOU ALTERAÇÃO PULMONAR BILATERAL. EVIDENTE COMPROMETIMENTO DE 50% DO PARÊNQUIMA PULMONAR DESDE A CHEGADA DO PACIENTE NO LOCAL. EXAMES LABORATORIAIS QUE APONTARAM ALTERAÇÃO DE PERFIL RENAL. PACIENTE QUE POSSUÍA UMA SERIE DE COMORBIDADES, A EXEMPLO DE
DIABETES, HAS – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DOENÇA RENAL CRÔNICA NÃO DIALÍTICA
. PACIENTE QUE NECESSITOU SER INTERNADO PARA MELHOR AVERIGUAÇÃO DO QUADRO
CLÍNICO
E RECEBIMENTO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDO. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA COVID-19 NA MESMA DATA DE ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DO RÉU (23/05/2020). DETECÇÃO DO VÍRUS. RESULTADO POSITIVO EXPEDIDO EM 27/05/2020. QUADRO DE SAÚDE DO GENITOR DAS ACIONANTES QUE APRESENTOU PIORA GRADATIVA. COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RÉU DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA CUIDADOSA E UTILIZAÇÃO DE PROPEDÊUTICA MÉDICA DEVIDA.

DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DO DE CUJUS POR FISIOTERAPEUTA E INFECTOLOGISTA. COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE QUE O PACIENTE PADECIA COM BAIXA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. NECESSIDADE DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL DO PACIENTE PARA MELHOR CONFORTO RESPIRATÓRIO. PACIENTE QUE NÃO CONSEGUIU EVOLUIR MELHORA CLÍNICA VINDO A ÓBITO.
INOCORRÊNCIA DE CARÊNCIA DE INFORMAÇÃO
OU ERRO MÉDICO
.
ISOLAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 QUE SE DAVA DE FORMA LEGAL E OBRIGATÓRIA. SEGUIMENTO PELO RÉU DAS NORMAS EXPEDIDAS PELA OMS E PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PARTE
S
AUTORA
S
QUE NÃO LOGR
ARAM
ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO COMANDO SENTENCIAL AFASTADA. PRONTUÁRIO MÉDICO CARREADO AOS AUTOS PELO HOSPITAL ACIONADO JUNTAMENTE COM A PEÇA CONTESTATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ab initio
, ressalto que, ao contrário da alegação
das partes Autoras, ora Recorrentes,
no sentido de que o prontuário médico do de cujus não teria sido juntado aos autos, pontuo que o mesmo foi carreado aos autos pela parte Ré, consoante se evidencia no ID. 55658871/ID. 57658873, inclusive, juntamente com a peça contestatória, não havendo que se falar em nulidade do comando sentencial objurgado.

Ainda, de logo, rejeito
a alegação das Recorrentes
de ocorrência de revelia da parte Acionada por ausência à audiência, uma vez que resta evidente o comparecimento da mesma através da figura do seu preposto e também do advogado, sendo, em verdade, concedido pela magistrada de primeiro grau à parte Demandada o prazo para juntada aos autos da carta de preposição (ID. 57659018), o que se mostrou acertado, haja vista o vício ser claramente possível de ser sanado e passível de regularização,
como de fato o foi
.

Pontuo que se mostra devida a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em voga, consoante previsto no art. 14 do CDC,
sendo, ainda, o caso de
inversão do ônus da prova, uma vez que as partes Autoras são claramente hipossuficientes e vulneráveis se comparadas ao Acionado.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual as partes Autoras apontam a ocorrência de erro médico e falha no serviço prestado pelo hospital Réu ao seu genitor ocorrida
em maio de 2020, no auge na pandemia causada pelo novo corona vírus,
salientando as Demandantes ter havido falta de acesso ao paciente e ao prontuário médico, bem como, realização de intubação do mesmo sem qualquer autorização da família, sendo, ainda, apontado que foram surpreendidas com o falecimento do seu genitor, pois apenas recebiam notícias no sentido de que o mesmo estava bem de saúde.

Em defesa, em suma, a parte Acionada aponta a inocorrência de falha na prestação do serviço em voga, tendo sido prestado devidamente o atendimento ao genitor das Autoras e seguidas as normas expedidas pela OMS e Ministério da Saúde, inclusive quanto ao isolamento do paciente, e intubação, ainda que
o mesmo
não tenha suportado a doença que o acometeu e tenha vindo a falecer.

Da análise das provas coligidas aos autos, em especial os documentos carreados junto com a peça contestatória,
resta evidente que o genitor das Autoras foi atendido, na data de 23/05/2020, na emergência do hospital Acionado com quadro de “
coriza hialina, tosse seca, epigastralgia (dor de estômago) e mal estar há três dias.
”

Realizados exames de tomografia do tórax na emergência do Hospital Acionado, foi detectada alteração pulmonar bilateral, com comprometimento de 50% do parênquima pulmonar, frise-se, desde a chegada do paciente no local, tendo os exames laboratoriais apontado alteração de perfil renal, razão pela qual, o genitor das Autoras precisou ser internado para melhor averiguação do quadro clínico e recebimento do tratamento de saúde devido.

Paciente idoso, possuindo à época 75 anos, o qual padecia com uma série de comorbidades, a exemplo de
diabetes,
HAS –
hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica não dialítica.

Realização de exame para COVID-19 na data de entrada do genitor das Acionantes na emergência do hospital Réu, qual seja, 23/05/2020, ante a suspeita de pneumonia viral, tendo saído o resultado positivo para o novo corona vírus em 27/05/2020, data que, inclusive, o quadro de saúde do paciente começou a
piorar gradativamente, sendo necessária e devida a intubação do mesmo para possibilitar maior conforto respiratório
.

O hospital Acionado, ao contrário do quanto alegado pelas Recorrentes, não agiu com imperícia ao realizar a intubação
endotraqueal
do genitor das Autoras, não apenas pelo motivo óbvio de
possibilitar maior conforto respiratório ao mesmo, evitando o desgaste extremo ao paciente que decorre da sensação de “
afogamento
” ou de “
falta de ar
”, mas também como forma de viabilizar a melhor prestação do serviço e utilização da propedêutica médica devida para os casos graves da doença COVID-19, causada pelo Sars Cov-2.

Nesse sentido, se evidencia, através do prontuário médico e ficha de evolução do paciente carreados aos autos, que o genitor das Autoras foi atendido enquanto estava internado por fisioterapeutas e médico infectologista, sendo, ainda, avaliado e monitorado constantemente pela equipe de enfermagem, sendo comprovado nos autos que o paciente passou a padecer com baixa saturação de oxigênio e encaminhado para UTI do hospital, em que pese não tenha evoluído para a melhora clínica, vindo a óbito.

No caso presente, como de forma humana e brilhante a magistrada sentenciante expôs no comando sentencial objurgado,
“
Não se pode perder de vista que muito certamente as Autoras, fragilizadas diante do súbito quadro grave apresentado pelo seu genitor, esperavam ainda maior acolhimento e notícias mais frequentes, principalmente diante do obrigatório isolamento do paciente, a aumentar sua angústia, o que é natural e compreensível dado o forte vínculo mantido com seu ente querido e a todo tempo demonstrado nos autos.
Não obstante, é certo por outro lado, que o Réu, através do seu corpo clínico, que arriscava a própria vida no exercício da sua atividade profissional, naquele momento, atendia ao mesmo tempo inúmeros outros pacientes, apresentando similar quadro de gravidade decorrente de Covid-19, também isolados por norma legal e cujos familiares de igual modo se mostravam apreensivos.”

Assim
, não há que se falar em erro médico, falha na prestação do serviço ou carência de informação às partes Autoras quanto ao quadro do seu genitor, importando ratificar que, no caso dos autos, o isolamento do paciente com suspeita de Covid-19 se dava de forma obrigatória e decorria de norma legal (
Lei 13.979/2020
), não tendo as partes Autora, portanto, logrado êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Manutenção da sentença de i
mprocedência do pedido autoral.
Parte Acionada que conseguiu demonstrar a excludente de responsabilidade ao provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, consoante disposto no art. 14, § 3º, I, do CDC,
in verbis
:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
(...)
.

Ante o exposto, voto no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, ao passo em que, entendo devida a majoração dos honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
estando suspensa a exigibilidade da obrigação
, consoante reza o art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8067784-39.2020.8.05.0001
, em que são Apelantes,
ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES
e
ANDREIA PEREIRA NEVES,
e Apelada,
HOSPITAL PROHOPE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, ao passo em que, entendo devida a majoração dos honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento), com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
estando suspensa a exigibilidade da obrigação
, consoante reza o art. 98, §3º do CPC, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça